Tribunal: TJSP
Processo: 2095402-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora pede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de fazer (custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico) em decorrência de acidente de trânsito – Requerida CLD apresentou contestação, com pedido de denunciação da lide – Por equívoco, deduzido o pedido de denunciação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora pede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de fazer (custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico) em decorrência de acidente de trânsito – Requerida CLD apresentou contestação, com pedido de denunciação da lide – Por equívoco, deduzido o pedido de denunciação contra a "corretora de seguros" (e não contra a seguradora) – Decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação da lide contra a "corretora de seguros" e declarou a preclusão do direito à denunciação da lide – Apresentado tempestivo pedido de denunciação (com desacerto na indicação da denominação da Denunciada), inclusive com cópia da apólice de seguro – Indeferimento da instauração da lide secundária não observa o princípio da economia processual (obriga a Requerida CLD a pleitear o direito regressivo em ação autônoma) e também prejudica futura eventual execução (a Autora pode, em tese, pleitear a execução também contra a Denunciada, se o caso), nos termos dos artigos 125, parágrafo primeiro, e 128, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – Cabível a instauração da lide secundária – RECURSO DA REQUERIDA CLD PROVIDO, para afastar a decisão agravada quanto ao indeferimento da denunciação da lide, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a citação da Denunciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095402-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CLD - CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA e
Interessado FABIO FRANCISCO BEZERRA, é agravada TELMA VARGAS
GARCIA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095402-79.2020.8.26.0000
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 7a Vara Cível
Processo número 1015056-86.2018.8.26.0564
MM. Juiz da causa: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Agravante: CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
Agravada: Telma Vargas Garcia
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO DANOS MORAIS OBRIGAÇÃO DE
FAZER Autora pede a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais e à obrigação de fazer
(custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico) em
decorrência de acidente de trânsito Requerida CLD
apresentou contestação, com pedido de denunciação da
lide Por equívoco, deduzido o pedido de denunciação
contra a “corretora de seguros” (e não contra a seguradora)
Decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação da
lide contra a “corretora de seguros” e declarou a preclusão
do direito à denunciação da lide Apresentado tempestivo
pedido de denunciação (com desacerto na indicação da
denominação da Denunciada), inclusive com cópia da
apólice de seguro Indeferimento da instauração da lide
secundária não observa o princípio da economia
processual (obriga a Requerida CLD a pleitear o direito
regressivo em ação autônoma) e também prejudica futura
eventual execução (a Autora pode, em tese, pleitear a
execução também contra a Denunciada, se o caso), nos
termos dos artigos 125, parágrafo primeiro, e 128,
parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095402-79.2020.8.26.0000
3
Cabível a instauração da lide secundária RECURSO
DA REQUERIDA CLD PROVIDO, para afastar a
decisão agravada quanto ao indeferimento da denunciação
da lide, com o prosseguimento do feito (na Vara de
origem), para a citação da Denunciada
Voto no 25986
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Requerida
CLD contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Fernando de Oliveira Domingues
Ladeira (fls.1260 e 1267 do processo originário), que, nos autos da “ação de
indenização por danos morais c/c obrigação de fazer”, indeferiu o pedido de
denunciação da lide contra a “corretora de seguros” e declarou a preclusão do direito à
denunciação da lide.
Alega que apresentou pedido tempestivo de denunciação da lide
na contestação, que “ocorreu um equívoco ao apontar a corretora de seguros ao invés da
seguradora” e que possível a apreciação do pedido da denunciação da lide contra a
seguradora. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com o
deferimento da denunciação da lide contra a empresa seguradora “Allianz Seguros
S/A.”.
A decisão de fls.79 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Intimada para a reposta, a Autora permaneceu inerte (certidão de
fls.85).
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial do processo originário, que o
filho faleceu em 25 de junho de 2016 por decorrência de acidente de trânsito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095402-79.2020.8.26.0000
4
presente a responsabilidade do Requerido Fábio (condutor do veículo “Chevrolet,
S10”), que a Requerida CLD é proprietária do veículo conduzido pelo Requerido Fábio,
que caracterizada a corresponsabilidade dos Requeridos e pede a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de fazer (de custeio de
tratamento psicológico e psiquiátrico à Autora).
Na contestação (fls.564/584 daqueles autos), a Requerida CLD
pediu a denunciação da lide à empresa “Supera Corretora de Seguro Ltda.” e apresentou
cópia da apólice de seguro (fls.598/600 daqueles autos).
Deferida, a princípio, a instauração da lide secundária, mas, ao
depois, a decisão agravada consignou que a Requerida CLD pleiteou, por equívoco, a
denunciação contra “corretora de seguros” (e não contra a seguradora “Allianz
Seguros S/A.”), com a declaração da preclusão do direito à denunciação (fls.1217/1218,
1260 e 1267 daqueles autos).
O pedido de denunciação da lide contra seguradora deve ser
deduzido na contestação, nos termos dos artigos 125, inciso II, e 126, ambos do Código
de Processo Civil.
A indicação da “corretora de seguros” (ao invés da seguradora)
no pedido configura lapso da Requerida CLD, o que não gera, por si, a preclusão do
direito à instauração da lide secundária ressaltando-se que apresentado tempestivo
pedido de denunciação (com simples desacerto na indicação da denominação da
Denunciada), inclusive com cópia da apólice de seguro (fls.598/600 daqueles autos).
Por outro lado, o indeferimento da instauração da lide
secundária não observa o princípio da economia processual (pois obriga a Requerida
CLD a pleitear o direito regressivo em ação autônoma) e também prejudica futura
eventual execução (pois a Autora pode, em tese, pleitear a execução também contra a
Denunciada se o caso), nos termos dos artigos 125, parágrafo primeiro, e 128,
parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Assim, porque cabível a instauração da lide secundária, impõe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095402-79.2020.8.26.0000
5
se o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a citação da Denunciada.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
decisão agravada quanto ao indeferimento da denunciação da lide, com o
prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a citação da Denunciada.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator